Tribunal: TJDFT
Processo: 0713447-22.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PERMANENTE POR DOENÇA NÃO ESPECIFICADA EM LEI. APOSENTADORIA POR ACIDENTE DE TRABALHO. READAPTAÇÃO. APOSENTADORIA POR MOLÉSTIA PROFISSIONAL OU DOENÇAS GRAVES. ROL TAXATIVO. SENTENÇA MANTIDA
1.O autor/apelante busca a reforma da sentença para o fim de ver reconhecido o alegado direito a definição de incapacidade de invalidez permanente decorrente de acidente de trabalho, ou mesmo por moléstia profissional ou doenças graves, tudo para o fim de ser-lhe reconhecido o direito ao recebimento de proventos integrais, a isenção do pagamento de imposto de renda e a devolução dos valores pagos nos últimos cinco anos.
2. Os documentos juntados pelo autor/apelante em confronto com a prova pericial produzida autorizam a conclusão de ter sofrido acidente do trabalho no dia 29/05/2004. No entanto, tal acidente de trabalho não foi a causa determinante da incapacidade permanente, tanto que o autor se readaptou e trabalhou por mais 14 anos após o acidente de trabalho.
3. Igualmente insubsistente o pedido de reconhecimento de invalidez permanente por moléstia profissional ou doenças graves (rol §5[1]o do art. 18 da LC 769/2008). O autor/apelante FRANCISCO NEVES DE CARVALHO aduz que transtornos mentais comportamentais decorrentes de uso de álcool (CID 10:F-10 - ID52572588, p.9) configurariam a alienação mental (ID52572580, p.10) a que se refere a lei (§5o do art. 18 da LC 769/2008 e inciso XIV[2] do art. 6o da Lei 7.713/1988). Contudo, restou bem definido no laudo pericial tanto não ser portador de quadro de alienação mental, como não apresentar qualquer outra doença grave nos termos da lei, cujo rol é taxativo.
4. Assim, definido pericialmente não se poder reconhecer incapacidade por invalidez permanente decorrente de acidente de trabalho, muito menos por alienação mental ou por qualquer ou por qualquer outra doença grave nos termos da legislação pertinente (rol taxativo), inviável desconstituir o que bem definido em sentença pela qual julgados improcedentes os pedidos constantes da inicial.
5. Recurso conhecido e não provido.

[1] §5o Para efeito de concessão de aposentadoria compulsória por invalidez permanente com proventos integrais, consideram-se moléstia profissional ou doenças graves, contagiosas ou incuráveis, a que se refere o parágrafo primeiro, as seguintes: tuberculose ativa; hanseníase; leucemia; pênfigo foliáceo; alienação mental; neoplasia maligna; cegueira posterior ao ingresso no serviço público; paralisia irreversível e incapacitante; cardiopatia grave; doença de Parkinson; espondiloartrose anquilosante; nefropatia grave; estado avançado da doença de Paget (osteíte deformante); síndrome da deficiência imunológica adquirida – Aids; neuropatia grave; esclerose múltipla; contaminação por radiação, com base em conclusão da medicina especializada; e hepatopatia, aplicando-se ainda, no que couber, os critérios estabelecidos pelo Regime Geral de Previdência Social. - grifei
[2] Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por pessoas físicas: ( ) XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; - grifei